Tribunal: TJMT
Processo: 1026723-13.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026723-13.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA NEVES - CPF: 452.200.691-87 (APELADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), NAIM FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 709.700.841-53 (APELANTE), CARLA VANESSA DE ASSIS - CNPJ: 30.117.067/0001-71 (APELANTE), SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 31.931.053/0001-50 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (APELANTE), EWALLY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 00.714.671/0001-14 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), NAIM FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 709.700.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA VANESSA DE ASSIS - CNPJ: 30.117.067/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), EWALLY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A - CNPJ: 00.714.671/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FINANCIADORAS. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que, em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Inexistência de Débito e Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de financiamento destinado à aquisição de sistema de energia solar, condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e fixar honorários advocatícios em 15% do valor da condenação. A sentença ainda acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa
Ewally
Tecnologia e Serviços S.A., condenando a autora ao pagamento de custas e honorários em favor da referida empresa. As apelantes alegam ilegitimidade passiva, ausência de solidariedade contratual, impossibilidade de rescisão da Cédula de Crédito Bancário por inadimplemento de terceiro e inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as instituições financeiras devem responder solidariamente pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento da empresa fornecedora do sistema fotovoltaico; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível a rescisão do contrato de financiamento atrelado à prestação de serviço não realizada; e (
iii
) determinar se estão presentes os pressupostos para a condenação por dano moral e se o valor fixado é razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras apelantes integram a cadeia de fornecimento na operação de consumo, sendo uma responsável pela intermediação (
Solfácil
) e a outra pelo crédito (BMP), em contrato vinculado à aquisição de sistema fotovoltaico, o que atrai a aplicação do art. 7o, parágrafo único, do CDC e caracteriza responsabilidade solidária.

Embora formalmente distintos, os contratos de financiamento e de prestação de serviço possuem causa e finalidade comuns, compondo operação única voltada à aquisição de bem específico, o que autoriza a rescisão do financiamento em
caso de inadimplemento do contrato principal, com base nos
arts
. 18 e 54-F, §2o, do CDC e no art. 475 do Código Civil.

A manutenção da exigibilidade do contrato de crédito sem o cumprimento da contraprestação contratada impõe onerosidade excessiva à consumidora e viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.

O inadimplemento do contrato principal, aliado à cobrança continuada, ameaça de negativação e necessidade de ação judicial, configura dano moral in
re

ipsa
, não sendo necessário provar prejuízo concreto, conforme reiterada jurisprudência.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano, à condição das partes e ao caráter pedagógico da medida, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras que intermediam e concedem crédito vinculado à aquisição de bem específico respondem solidariamente pelo inadimplemento do fornecedor quando integram a mesma cadeia de consumo.

É admissível a rescisão do contrato de financiamento vinculado ao fornecimento de produto ou serviço não entregue ou não prestado, em razão da conexão negocial entre os contratos.

A frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à entrega do produto financiado, aliada à cobrança indevida e ameaça de negativação, caracteriza dano moral indenizável.

O valor de R$ 8.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a extensão do dano e a capacidade econômica das rés.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 422 e 475; CDC,
arts
. 3o, 7o, parágrafo único, 18, 51, IV, e 54-F, § 2o; CPC, art. 373, II, e art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI no 1027966-35.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 21.02.2024, 2a Câm. Dir. Priv.; TJ-MS, AC no
0800655-02.2023.8.12.0008, Rel. Des. Ary
Raghiant
Neto, j. 25.04.2024, 2a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1026723-13.2024.8.11.0003

SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA XMARIA FERREIRA NEVES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SOLFÁCIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. e BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
com o fito de reformar a sentença que,
ns
autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Inexistência de Débito c/c Danos Morais no.
1026723-13.2024.8.11.0003
, ajuizada por
MARIA FERREIRA NEVES
,
julgou parcialmente procedentes os
iniciais e
declarou rescindido o contrato de financiamento e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação.
Por consequência, c
onsiderando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em 15% do valor da condenação, para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 2o do CPC
.
A
inda, ac
olheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida
Ewally
Tecnologia E Serviços
S.A.
, com o que condenou
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do requerido, em verba que fixo em 15% do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o do CPC

(ID
321210856
).

Irresignadas, as rés/
apelantes alegam, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que não participaram do contrato de prestação de serviços firmado entre a apelada e a empresa
Intersolar
, responsável pela instalação do sistema fotovoltaico.

Sustentam que os contratos de financiamento e de prestação de serviços são independentes entre si, não havendo responsabilidade solidária.

No mérito, defendem a impossibilidade de rescisão da Cédula de Crédito Bancário (CCB), emitida em caráter irrevogável e irretratável, por fato de terceiro.

Argumentam ainda a inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, pleiteiam a redução do
“
quantum
”
indenizatório fixado

(ID 321210858).

A apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos das apelantes e pugnando pela manutenção integral da sentença

(ID 321210861)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(
D
A
ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

Eminentes Pares:

Sem delongas, a
preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

Isso porque, c
onforme se depreende dos autos, a operação realizada entre as partes configura relação de consumo, estando as apelantes inseridas na cadeia de fornecimento do produto/serviço adquirido pela apelada, nos termos do art. 3o do CDC.

A apelada celebrou contrato para aquisição e instalação de sistema fotovoltaico com a empresa
Intersolar
, no valor de R$ 57.328,97, para pagamento em 60 parcelas de R$ 1.609,45, com prazo de 30 dias para instalação.

O financiamento foi concedido pelas apelantes, que atuaram de forma coordenada na operação: a
Solfácil
como correspondente bancária, intermediando a operação, e a BMP fornecendo o crédito especificamente destinado ao financiamento do sistema fotovoltaico.

Embora as apelantes sustentem a independência entre os contratos, a operação apresenta-se ao consumidor como um negócio único e coordenado, onde ambas se beneficiam economicamente da operação conjunta, com publicidade e oferta feitas de forma integrada.

Aplica-se ao caso o disposto no art. 7o, parágrafo único, do CDC:
“
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
”

Pelo exposto,
REJEITO

a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia

gira em torno de três questões principais:
i)
Se as empresas que apenas financiaram a operação (
Solfácil
e BMP) devem responder solidariamente pelo inadimplemento da empresa que efetivamente venderia e instalaria o sistema fotovoltaico (
Intersolar
)
;
ii
)
Se é possível rescindir o contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário) em razão do inadimplemento da empresa integradora, considerando que são contratos formalmente distinto
; e a
iii
)
Se a situação vivenciada pela consumidora configura dano moral indenizável e qual seria o valor adequado para tal indenização
.

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos que a apelada celebrou contrato para instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica, com prazo de 30 dias para execução, e que, mesmo após o decurso de mais de 6 meses, o sistema não foi instalado, caracterizando inadimplemento absoluto do contrato.

A apelada cumpriu com sua contraprestação, efetuando os pagamentos mensais das prestações do financiamento, enquanto o serviço contratado não foi prestado.

Conforme bem pontuado na sentença recorrida, cabia às apelantes
demonstrarem
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

Ademais, o
art. 475 do Código Civil estabelece que
“
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”
.

Trata-se de aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido (
“
exceptio
non
adimpleti

contractus
”
), segundo o qual ninguém pode exigir o cumprimento de uma obrigação sem que tenha cumprido a sua parte.

Embora formalmente existam dois contratos distintos - um de compra e instalação do sistema fotovoltaico e outro de financiamento - é evidente a conexão entre eles, formando uma operação econômica única.

O financiamento tem causa e finalidade específicas: viabilizar a aquisição e instalação do sistema fotovoltaico. Não se trata de um empréstimo pessoal de livre
utilização pelo consumidor, mas de um crédito vinculado à aquisição de produto específico.

Nesse contexto, aplica-se o art. 18 do CDC, que estabelece a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos vícios do produto ou serviço, bem como o art. 51, IV, que considera abusivas as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Manter a exigibilidade do financiamento sem a contraprestação correspondente caracterizaria onerosidade excessiva vedada pelo ordenamento jurídico, violando frontalmente o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais
, nos termos do
art. 422 do CC
. “
Verbis
:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Ademais, as apelantes não demonstraram ter adotado qualquer medida para verificar o efetivo cumprimento da obrigação pelo integrador antes de liberar o crédito, assumindo o risco da operação.

A diligência na escolha dos parceiros comerciais e o acompanhamento da execução do contrato são deveres que decorrem da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Logo, deve ser reconhecida a possibilidade de rescisão do contrato de financiamento quando o bem ou serviço financiado não é entregue ou prestado adequadamente.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, MEDIANTE FINANCIAMENTO – TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO DA CONTRATAÇÃO SEM CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONTRATADA – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E
VEDAÇÃO A NEGATIVAÇÃO/PROTESTO DO NOME DO ADQUIRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO POR PRODUTO E SERVIÇO NÃO ENTREGUES – FINANCIADOR CONSTITUÍDO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DOS BENS FINANCIADOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE LHE EXIGIA MAIOR CAUTELA NA LIBERAÇÃO DO CAPITAL – SUSTAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO. Segundo os preceitos do princípio constitucional da razoabilidade (especialmente em sua acepção substancial/material) – se, depois de mais de um ano da contratação e do pagamento parcial do preço, a contratante não teve os equipamentos da usina de energia solar fotovoltaica devidamente instalado nos termos do pactuado, deve ser deferida a tutela de urgência em que se postula a sustação provisória da exigibilidade das parcelas do financiamento que viabilizou o negócio, assim como a vedação à negativação e ao protesto do nome e do CNPJ da adquirente, sobretudo quando, para manter o seu negócio aberto, já vem dispendendo altos gastos com a aquisição de energia pelo sistema ordinário de fornecimento .
Ainda que o contrato firmado para a aquisição da usina seja diverso daquele que financiou o empreendimento, ambos os pactos se entrelaçam e se complementam, de modo que, ao menos nessa quadra processual, se alguém deve suportar os maiores ônus do descumprimento da obrigação principal, será aquele que agiu com menos cautela, no caso, a financeira corré que, na condição proprietária fiduciária dos equipamentos financiados, tinha de ter melhor fiscalizado a empresa em favor da qual o crédito que disponibilizou seria entregue, e que, na hipótese, inadimpliu a obrigação assumida
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027966-35.2023.8 .11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)
.

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – AQUISIÇÃO DE PLACA SOLAR – CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 54-F DO CDC – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO QUE CONCEDE O CRÉDITO POR MEIO DE PARCERIA COMERCIAL COM A EMPRESA FORNECEDORA NO LOCAL DA ATIVIDADE DA VENDEDORA – LEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER PELA RESCISÃO DO CONTRATO. DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – MANTIDO. VALOR –
MANTIDO .
RECURSO DESPROVIDO. I.
São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrad
o. (
art.
54-F, II, do CDC). II. "
Se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito"
. (
art.
54-F, § 2o do CDC) III. A instituição financeira tinha ciência dos fatos, mas inscreveu a parte no cadastro de inadimplentes, mesmo após a audiência realizada no Procon, em contrariedade ao estabelecido no art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor.
IV.
A respeito do dano moral, é cediço que, em casos dessa espécie, o dano moral é considerado puro, o chamado dano in
re

ipsa
, o qual é presumido e independe de provas de sua ocorrência, o que ocorre nos casos de inscrição indevida e remessa do nome do consumidor aos cadastros de inadimplentes.
[...].
(TJ-MS - Apelação Cível: 0800655-02.2023 .8.12.0008 Corumbá, Relator.: Des. Ary
Raghiant
Neto, Data de Julgamento: 25/04/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/04/2024)

Assim, correta a sentença ao declarar rescindido o contrato de financiamento.

Quanto aos danos morais, as apelantes argumentam sua inexistência e, subsidiariamente, pleiteiam a redução do quantum indenizatório fixado.

Todavia, a
configuração do dano moral no caso em análise é evidente.

A apelada contratou um sistema fotovoltaico com expectativa legítima de sua instalação no prazo de 30 dias. Transcorridos mais de 6 meses, o sistema não foi instalado, enquanto as parcelas do financiamento continuavam a ser cobradas, com ameaça de negativação em caso de inadimplemento.

A apelada suportou frustração da expectativa legítima, cobrança indevida por meses, ameaça de negativação, necessidade de ajuizar ação judicial e desgaste emocional prolongado.

Tais circunstâncias ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão à dignidade da pessoa humana, apta a ensejar reparação por danos morais.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pela sentença mostra-se adequado e proporcional, considerando:
1)
A capacidade econômica das apelantes, empresas de grande porte no setor financeiro e de energia solar;
2)
A extensão do dano experimentado pela apelada;
3)
O caráter pedagógico da condenação;
e, 4)
Os parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes.

Logo, n
ão há que se falar em redução do
“
quantum
”
indenizatório, pois o valor arbitrado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito, mas sim justa reparação pelo dano experimentado.

Ademais, está em consonância com os valores usualmente fixados por este Tribunal em casos análogos.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida
, com o que m
ajoro os honorários advocatícios fixado na sentença
para o percentual de 20%,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025